Tribunal: STF
Processo: Rcl 63496
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 2.652/DF. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, em regra, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada, em regra, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    II - Não há identidade material entre a ADI 2.652/DF e os fundamentos do ato impugnado, uma vez que a sentença se baseou no art. 80 do CPC/2015, o qual sucedeu o art. 18 do antigo CPC. O referido dispositivo cuida da litigância de má-fé, e não se confunde com a matéria do art. 14, parágrafo único, do CPC/1973, objeto da ação direta de inconstitucionalidade invocada nesta reclamação.



    III - É pacífico o entendimento neste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculante.



    IV - Agravo regimental desprovido.